Tribunal: TJSP
Processo: 2113107-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO MATERIAL E MORAL. Ação proposta no domicílio da autora. Acolhida preliminar de incompetência, nos termos do artigo 53, inciso IV, do CPC/2015. Reconhecido o foro do domicílio do réu para processar e julgar o feito, onde foram praticados os atos alegados. Litigância de má-fé não configurada. Agravante que apenas exerceu o seu direito de ação na comarca que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO MATERIAL E MORAL. Ação proposta no domicílio da autora. Acolhida preliminar de incompetência, nos termos do artigo 53, inciso IV, do CPC/2015. Reconhecido o foro do domicílio do réu para processar e julgar o feito, onde foram praticados os atos alegados. Litigância de má-fé não configurada. Agravante que apenas exerceu o seu direito de ação na comarca que entendia ser competente. Conduta que não se enquadra nas hipóteses do artigo 80 do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2113107-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante LUCIANA
APARECIDA WOICIECHOSKI ROMANINI, é agravado ANÉSIO DOMINGOS
ROMANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113107-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39570
2
VOTO N° 39570
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113107-90.2020.8.26.0000
COMARCA : PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE(S): LUCIANA APARECIDA WOICIECHOSKI
ROMANINI
AGRAVADO(S) : ANÉSIO DOMIGNOS ROMANINI
JUIZ(A) : LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO MATERIAL E
MORAL. Ação proposta no domicílio da autora. Acolhida
preliminar de incompetência, nos termos do artigo 53, inciso IV,
do CPC/2015. Reconhecido o foro do domicílio do réu para
processar e julgar o feito, onde foram praticados os atos alegados.
Litigância de má-fé não configurada. Agravante que apenas
exerceu o seu direito de ação na comarca que entendia ser
competente. Conduta que não se enquadra nas hipóteses do artigo
80 do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
LUCIANA APARECIDA WOICIECHOSKI ROMANINI
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
675/676 dos autos de origem) proferida na ação de indenização por
abandono material e moral proposta contra ANÉSIO DOMINGOS
ROMANINI, que acolheu a preliminar de incompetência de foro e
determinou a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca
de Barra dos Bugres/MT.
Sustenta,
em
síntese,
não
ter
condições
econômico-financeiras de comparecer ao foro competente, e que os
atos lesivos estão tendo reflexos na comarca de Presidente Prudente.
Considera que a competência pode ser prorrogada por vontade de uma
das partes, mormente porque é portadora de diversas enfermidades
psicológicas e psiquiátricas decorrentes da conduta ilícita praticada pelo
agravado. Aduz, ainda, que seu advogado não é cadastrado na Ordem
dos Advogados do Brasil daquela região. (fls. 01/13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113107-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39570
3
Indeferida a liminar pleiteada. (fls. 676/677)
Contraminuta foi apresentada. (fls. 679/687)
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não se desconhece que a competência territorial
para as ações pessoais é relativa. Daí decorre, apenas, que ela não
poder se reconhecida de ofício, nos termos do artigo 64 do CPC/2015.
No mesmo sentido, a Súmula no 33 do E.
Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício.”
Isto não significa que a autora pode propor ação
no foro que melhor lhe convier.
O artigo 53 do CPC/2015 apresenta um rol de
regras especiais de competência, que se distinguem da norma geral do
domicílio do réu.
A ação proposta pela agravante tem natureza
reparatória de danos materiais e morais por atos praticados por seu
genitor na comarca onde este reside (Barra dos Bugres).
Assim, nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea
“a”, do CPC/2015, é competente o foro do lugar do ato ou fato para a
ação de indenização por danos materiais e morais.
Confira-se, a respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória
que acolheu a Exceção de Incompetência, remetendo
os autos à Comarca de São José do Rio Preto. AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. Autora que
alegou abuso de confiança da ré, que teria efetuado
saques e transferências da conta bancária da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113107-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39570
4
sem autorização. Competência do foro do local do
ato/fato. Aplicação do artigo 53, IV, “a”, do Código
de Processo Civil. Decisão reformada, reconhecendo
a competência do foro de São Caetano do Sul.
RECURSO
PROVIDO.
(AI
no
2237583-40.2019.8.26.0000, 2a câmara de Direito
Privado, rel. des. Maria Salete Corrêa Dias, j. em
19.03.2020)
Nesse contexto, andou bem o Juiz, dr. Leonardo
Mazzilli Marcondes, em acolher a preliminar de incompetência territorial.
Quanto à litigância de má-fé, formulada pelo réu
em sede de contraminuta, frise-se que a penalidade somente pode ser
imposta em hipóteses em que resta inequívoca a intenção de uma das
partes de praticar atos atentatórios à dignidade da Justiça.
A autora apenas exerceu o seu direito de ação
na comarca que entendia ser competente, não podendo a sua conduta
ser enquadrada como litigância de má-fé, conforme previsto no artigo
80 do CPC/2015, pena de ser inviabilizado o acesso à Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “na
litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ,
Resp no 76.234/RS, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, j. 24.4.97).
No mesmo sentido, esta C. Corte assim vem
decidindo há algum tempo:
“Litigância de má-fé Não caracterização - Aplicação de
pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar
evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado,
suficientemente, o intuito malicioso por parte do autor -
Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 17 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113107-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39570
5
que devem ser interpretadas com cautela, para não se
inviabilizar o acesso à justiça - Apelo provido em parte”.
(Apelação no 991.04.069.480-2, TJSP, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24.11.2010).
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator